Tribunal: STF
Processo: RE 1601203
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Servidor público. Incorporação de quintos. Decisão judicial transitada em julgado. Tema RG nº 395. Modulação de efeitos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no qual, em sede de apelação contra sentença pela qual se julgaram procedentes os embargos à execução, reconheceu-se, de ofício, a inexigibilidade de título executivo judicial relativo ao pagamento de diferenças devidas a título de quintos incorporados à remuneração de servidor público federal, com fundamento no Tema RG nº 395 (RE nº 638.115/CE).
2. O recorrente sustenta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República e inobservância ao Tema RG nº 395, argumentando, em síntese, que a modulação dos efeitos da decisão proferida naquele julgado determinou a manutenção dos pagamentos de quintos efetuados com base em decisão judicial transitada em julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se reconheceu a inexigibilidade do título executivo, fundado em decisão judicial transitada em julgado antes do julgamento do Tema RG nº 395, contraria a modulação de efeitos estabelecida por esta Corte.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos à decisão formalizada no julgamento do Tema RG nº 395 (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE), assentou que, tendo sido deferido o pagamento de quintos por decisão judicial transitada em julgado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, a respectiva rescisão somente pode ocorrer por meio de ação rescisória.
5. No presente caso, a decisão em que reconhecido o direito ao pagamento de quintos transitou em julgado em 1º/07/2013, ou seja, antes do julgamento de mérito do Tema RG nº 395 (concluído em 23/03/2015) e da definição da modulação de efeitos (18/12/2019) pelo Supremo Tribunal Federal.
6. O Tribunal de origem, ao reconhecer, de ofício, a inexigibilidade do título executivo, contrariou a orientação firmada por esta Corte na modulação de efeitos do Tema RG nº 395.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o fim de que seja novamente apreciada a apelação interposta.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CPC, de 1973, art. 741, parágrafo único; CPC, de 2015, arts. 525, § 1º, inc. III, §§ 12 e 14, 535, § 5º e § 8º, 1.057.
Jurisprudência relevante citada:  RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019;  ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/11/2016; RE nº 611.503-RG/SP, Tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 20/09/2018; ARE nº 1.299.522-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/04/2021; ARE nº 1.329.987-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/09/2021; MS nº 39.881-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2025; RE nº 730.462-RG/SP, Tema RG nº 733.

DECISÃO
 
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:
 
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR. QUINTOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS. 
1. Apelação interposta pelo IBGE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução promovida por KAIZO IWAKAMI BELTRÃO, tendo sido determinado o prosseguimento da execução no valor de R$ 312.135,41, atualizado até fevereiro de 2015. 
2. A pretensão executória se encontra obstaculizada, em razão da inexigibilidade do título, relativo ao pagamento de diferenças devidas a título de quintos incorporados à remuneração de servidor público federal, com fundamento na MP n.° 2.225/2001. 
3. Deve ser observado o entendimento consagrado em decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 638115, com repercussão geral reconhecida, dirimiu definitivamente o tema, concluindo, por maioria de votos, ser indevida a incorporação dos quintos e décimos decorrentes do exercício de funções gratificadas, reconhecendo a inconstitucionalidade diante da inequívoca violação ao princípio da legalidade. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a modulação de efeitos, limitando-se a impedir a restituição de valores percebidos de boa-fé a título de incorporação de quintos/décimos, restando inequivocamente indevido o pagamento dos valores indicados pela parte autora.
4. Não se aplica ao caso vertente o disposto no artigo 535, §15, do CPC/2015, tendo em vista que a sentença ora executada transitou em julgado antes da vigência da nova Lei Adjetiva Civil. Aplica-se, por força do disposto no artigo 1.057 do CPC/2015, o disposto no artigo no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que impõe a inexigibilidade do “título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”. Precedente da Oitava Turma Especializada. 
5. Recurso do IBGE conhecido e, de ofício, extinta a execução, pela inexigibilidade da obrigação, e, consequentemente, os embargos à mesma opostos, restando prejudicado o mérito do recurso.” (e-doc. 176, p. 9; grifos acrescidos).
  
2. Não foram providos os embargos de declaração opostos com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre: (i) contradição entre o voto vencedor e a inicial dos embargos à execução, que não versaram sobre a inexigibilidade do título executivo; (ii) omissão quanto à ausência de manifestação do embargado em relação à matéria decidida de ofício; e (iii) omissão no tocante à aplicação da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 395 e a consequente proteção da coisa julgada (e-docs. 188 e 208).

3. No presente extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da mesma Carta e inobservado o Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, argumentando, em suma, que a modulação dos efeitos, ocorrida naquele julgado, determinou a manutenção dos pagamentos de quintos efetuados com base em decisão transitada em julgado.

3.1. Sustenta que “a posição atual desse E. STF, na data do julgamento e reconhecimento do direito nos autos Principais 0016582-96.2006.4.02.5101 ainda não estava definida e a Decisão transitou em julgado antes, inclusive da modulação dos efeitos no RE 638115 e, portanto, já reconhecido o direito material, visto que o caso se enquadra na ressalva (decisão transitada em julgado) e isso por força da publicação final da modulação dos efeitos nos Embargos Declaratórios no RE 638/115/CE, com acórdão definitivo publicado em maio/2020 (DJe-113 DIVULG 07-05-2020 PUBLIC 08-05-2020), é a situação que garante o direito ao Recorrente e lhe garante a manutenção dos Quintos incorporados bem como o pagamento do passivo que lhe é devido”.

3.2. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para “restabelecer a R. Decisão de 1ª Grau, que homologou os valores da condenação, valores apresentados pelo próprio ora Recorrido, declarando, a manutenção dos Quintos incorporados por Decisão Judicial transitada em julgado e, consequentemente, do passivo apurado em virtude dessa mesma incorporação” (e-doc. 228).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 237). 

5. A Vice-Presidência do TRF2, considerando a aparente divergência entre os acórdãos recorridos e os Temas nº 395 e nº 503 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a remessa ao Colegiado de origem (e-doc. 246), o qual, em juízo de adequação, manteve as decisões anteriores em acórdão assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. RE Nº 638.115/CE - TEMA 395 STF E 503, STJ. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1 - Conforme relatado, trata-se de Juízo de Retratação em face de Acórdão proferido pela 8ª Turma que, por maioria, julgou extinta a execução, pela inexigibilidade da obrigação, e, consequentemente, os embargos à mesma opostos, restando prejudicado o mérito do recurso. 
2 - A Vice -Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para, tendo em vista a aparente divergência do acórdão com o entendimento do STF, conforme determina o art. 1.030, II, do CPC. 
3 - Com efeito, insta consignar que, segundo entendimento consolidado no STJ, não se exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas sim que o Magistrado ou Tribunal demonstre as razões de seu convencimento, não se obrigando a ater-se às alegações e argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a responder detidamente cada tese ou dispositivo legal suscitado, o que ocorreu na espécie. 
4 - A respeito do Tema 395, STF, compete acentuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o RE 638.115/CE, firmou entendimento no sentido de que “desde 11.11.1997 (...) é indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias referentes a quintos ou décimos”, bem como de que “a MP 2.225/2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624/98, como equivocadamente entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada VPNI a incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998”, fixando a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal”. 
5 - De igual maneira, também não é aplicável ao caso concreto o Tema 503, STJ. Assim, não há que se falar em juízo de retratação relativo à aplicação de tal Tema. 
6 - Destarte, considerando a tese firmada no RE 638.115/CE, e a faculdade de os julgadores exercerem o juízo de retratação, na forma do art. 1.040, II, do CPC/15, afigura-se recomendável a manutenção do decisum anteriormente proferido pela Colenda Oitava Turma Especializada, tendo em vista que o acórdão impugnado se encontra em harmonia e se adequa à orientação do STF, no RE acima citado. 7 - Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 271).

É o relatório. 
 
Decido.

6. De início, observa-se que o Tribunal de origem, apesar da oposição de aclaratórios (e-doc. 188), não se manifestou sobre a aplicação da modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema RG nº 395 e sobre a suscitada ofensa à coisa julgada (e-doc. 208). Assim, ante o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento.

7. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor do julgamento da apelação:

“Trata-se de apelação interposta pelo IBGE contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos embargos à execução promovida por KAIZO IWAKAMI BELTRÃO, tendo sido determinado o prosseguimento da execução no valor de R$ 312.135,41, atualizado até fevereiro de 2015. 
Em seu voto, a Eminente Relatora, por entender que, não tendo sido “reconhecida a prescrição no processo de conhecimento, mostra-se inoportuna sua alegação em sede de embargos à execução, em respeito à coisa julgada”; porém, por considerar que “a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” e que, “na hipótese, verifica-se que foi reconhecido o excesso de execução apontado, com a homologação dos cálculos apresentados pelo embargante. Logo, considerando que a parte embargada foi sucumbente, deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, que ora se fixa em 10% sobre o valor apurado como excesso de execução, na forma do art. 85, §3°, inciso I, do CPC/2015”, proveu em parte o recurso. 
Em que pese o entendimento adotado pela insigne Relatora, é imperioso observar que a pretensão executória se encontra obstaculizada, em razão da inexigibilidade do título, relativo a o pagamento de diferenças devidas a título de quintos incorporados à remuneração de servidor público federal, com fundamento na MP n.° 2.225/2001. 
Sobre o tema, deve ser observado o entendimento consagrado em decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 638115, com repercussão geral reconhecida, dirimiu definitivamente o tema, concluindo, por maioria de votos, ser indevida a incorporação dos quintos e décimos decorrentes do exercício de funções gratificadas, reconhecendo a inconstitucionalidade diante da inequívoca violação ao princípio da legalidade. 
Segundo voto do Relator, o ilustre Ministro Gilmar Mendes, “a MP 2.225-45/2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624/1998, como equivocadamente entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.91 1/1994 e o artigo 3oda Lei 9.624/1998” , de forma que “em nenhum momento a MP 2.225 estabeleceu novo marco temporal à aquisição de quintos e décimos, apenas transformou-os em VPNI, deixando transparecer o objetivo de sistematizar a matéria no âmbito da Lei 8.1 12/1990, a fim de eliminar a profusão de regras sobre o mesmo tema”. 
Assim, de acordo com a posição adotada pelo relator, o restabelecimento de dispositivos normativos - que permitiam a incorporação dos quintos ou décimos e foram revogados anteriormente - somente seria possível por determinação expressa da lei, pois “a repristinação de normas, no ordenamento pátrio, depende de expressa determinação legal, como dispõe o parágrafo 3º do artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil”. 
Portanto, consoante o entendimento exposado, se a MP 2.225/2001 não repristinou expressamente as normas que previam a incorporação de quintos, “não se poderia considerar como devida uma vantagem remuneratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico”, mormente diante do fato de que a concessão de vantagem a servidores somente pode ocorrer mediante lei em sentido estrito, com base no princípio da reserva legal, destacando, ainda, que a irretroatividade das leis é princípio geral do ordenamento jurídico brasileiro, cuja finalidade é preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 
Por fim, o ilustre Ministro Gilmar Mendes concluiu que, se não há lei, não é devida a incorporação de quintos e décimos, ou seja, se “não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ressurreição dos quintos e décimos levada a efeito pela decisão recorrida, por isso inequívoca a violação ao princípio da legalidade”, entendeu ao frisar que “não se pode revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei e de forma expressa, o que não ocorreu”. 
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a modulação de efeitos, limitando-se a impedir a restituição de valores percebidos de boa-fé a título de incorporação de quintos/décimos, restando inequivocamente indevido o pagamento dos valores indicados pela parte autora. 
Oportuno salientar que não se aplica ao caso vertente o disposto no artigo 535, §15, do CPC/2015, tendo em vista que a sentença ora executada transitou em julgado antes da vigência da nova Lei Adjetiva Civil. Aplica-se, por força do disposto no artigo 1.057 do CPC/2015, o disposto no artigo no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que impõe a inexigibilidade do “título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”. 
Nesse mesmo sentido, já se pronunciou esta E. Oitava Turma Especializada em caso análogo: 
(...)
 Do exposto, DIVIRJO DA RELATORA para CONHECER do recurso do IBGE e, de ofício, JULGAR EXTINTA a execução, pela inexigibilidade da obrigação, e, consequentemente, os embargos à mesma opostos, restando prejudicado o mérito do recurso.” (e-doc. 176, p. 6-8). 

8. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001, manteve os pagamentos de quintos deferidos por decisão transitada em julgado.

9. Destaco a ementa do leading case a esse respeito:

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”

(RE nº 638.115-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; grifos acrescidos).

10. Colho, do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator, o seguinte:

“1) Pagamento dos quintos decorrente de decisão judicial transitada em julgado.
Após muita reflexão e análise dos autos à luz da jurisprudência desta Corte, entendo que é caso de reconsideração parcial da decisão embargada.
Explico.
O Código de Processo Civil de 1973 já dispunha acerca da inexigibilidade dos títulos judiciais nos casos em que a sentença exequenda se baseasse em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, a saber:
“Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 
(...)
II - inexigibilidade do título; 
(…)
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”.
“Art. 475-L.  A impugnação somente poderá versar sobre: 
(…)
II - inexigibilidade do título; 
(…)
§ 1º Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”. 
Entretanto, não havia distinção expressa na legislação precedente entre ser o entendimento do STF anterior ou superveniente à sentença exequenda.
O novo Código de Processo Civil inovou, trazendo expressamente distinção acerca do procedimento a ser adotado, a depender do momento em que se reconhece a inconstitucionalidade/constitucionalidade da lei ou ato normativo em que fundamentou a sentença. 
Quando a decisão do STF no âmbito do controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado, ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença, o título executivo oriundo da decisão considerar-se-á inexigível, nos termos dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
(…)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
(…)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. 
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 
(…)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
(...)
5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. 
Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 17.11.2016, reconheceu a constitucionalidade tanto dos arts. 741, parágrafo único, e 475-L, § 1º, do CPC/73, quanto dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do NCPC,  por entender que os referidos dispositivos, ao agregarem ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade, buscaram, na realidade, harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição.
Destaco que, em 20.9.2018, a questão foi novamente apreciada pelo Plenário, por ocasião da conclusão do julgamento do RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascky, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, (Tema 360 da repercussão geral). Na oportunidade, reafirmou-se o decidido na ADI 2418, firmando-se a seguinte tese:
“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
Conforme demonstrado, o Pleno assentou a constitucionalidade dos dispositivos, seja do CPC/73 ou CPC/15, mas impôs interpretação no sentido de que, em qualquer dos casos, “o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
Por outro lado, o atual CPC estabelece que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão se dará pela via da ação rescisória, conforme extrai-se do art. 535, § 8º, do CPC, in verbis:
“§ 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. 
Registro que tal posicionamento também ficou expresso no voto proferido pelo relator da  ADI 2418, Min. Teori Zavascki, nos seguintes termos: “No atual regime (CPC/15), se a decisão do STF, sobre a inconstitucionalidade, for superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, ‘caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” 
Ainda que a questão não seja relevante para o deslinde da presente controvérsia, ressalto que enxergo com ressalvas a constitucionalidade da parte final do § 8º acima transcrito. Isto porque a fórmula de dies a quo trazida no dispositivo afigura-se capaz de restabelecer a pretensão rescisória das partes, mesmo após exaurido o prazo de dois anos subsequente à prolação da sentença fundada em lei declarada inconstitucional pelo STF. Como destacado pelo eminente Min. Celso de Mello no julgamento da ADI 2.418, a dualidade de prazos estabelecidos para cabimento da ação rescisória de acordo com a anterioridade ou subsequência da declaração de inconstitucionalidade da norma “pode, eventualmente, gerar descompasso, considerando o interregno entre elas existentes”.
No mesmo sentido, a doutrina vem reconhecendo que o termo inicial de cabimento da ação rescisória coincidente com a declaração de inconstitucionalidade da norma pelo STF afigura-se contrário ao próprio princípio da segurança jurídica. A esse respeito, confira-se a posição de Nelson Nery Júnior e Rosa M. A. Nery:
“Salienta-se que a ADIn, por exemplo, não tem prazo de exercício previsto em lei, de sorte que se trata de pretensão perpétua, que pode ser ajuizada dois, cinco, dez, vinte anos depois da entrada em vigor da lei apontada inconstitucional. Por óbvio, a rescisória – instituto que se caracteriza como exceção à regra constitucional da intangibilidade da coisa julgada material, que, como exceção, deve ser interpretada restritivamente – não pode receber esse mesmo tratamento e nem as partes devem submeter-se a essa absoluta insegurança jurídica. Daí por que, extinta a pretensão rescisória pela decadência, não pode renascer” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa M. A. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1413)
De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado. 
Dessa forma, parece-me que a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte.
Por fim, cumpre apenas registrar que o atual Código de Processo Civil, em suas normas transitórias (art. 1.057), estabeleceu que “o disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. 
Feitas essas considerações, curvo-me à orientação firmada pelo Pleno  para reconsiderar parcialmente a decisão embargada, e firmar a impossibilidade de se determinar, por esta via, a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado, em tese, o cabimento de ação rescisória para rediscutir o tema.” (grifos no orig